Tribunal: STF
Processo: HC 90156
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-03-13
Data de publicação: 2007-03-13

Ementa:
DENÚNCIA - GESTÃO TEMERÁRIA - LEI Nº 7.492/86 - ELEMENTO SUBJETIVO
   DO TIPO - ARTIGO 24 - VETO - ALCANCE. Atendendo a denúncia ao
   disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, ficando
   viabilizada a defesa, descabe glosá-la como inepta, sendo que o
   veto ao artigo 24 da Lei nº 7.492/86 não implicou o afastamento
   da forma culposa, apenas fulminou a mitigação da pena nele
   prevista.